Tribunal: TJBA
Processo: 0301864-11.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0301864-11.2013.8.05.0137

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRANS PITA LTDA

Advogado(s): PETRUS VINICIUS SANTOS MARINHO, FERNANDO SANTOS MARINHO, MARCELO CINTRA ZARIF, ANTONIO CARLOS MENEZES RODRIGUES, FRANCISCO MARQUES MAGALHAES NETO, LUIZ WALTER COELHO FILHO, LUISE BATISTA BORGES, EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO

APELADO: Wanderson Kayke Brito dos Santos

Advogado(s):GLEIDISON BARBOSA BATISTA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CIVIL, DE TRÂNSITO
E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO E INDEFERIMENTO D
A
REPRODUÇÃO SIMULADA
DO ACIDENTE. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

NÃO OBSERVÂNCIA
PELO CONDUTOR
DAS REGRAS
DISCIPLINADAS NO CTN
. COMETIMENTO DA INFRAÇÃO TIPIFICADA NO ART. 186 DO CTN. CULPA DO CONDUTOR EMPREGADO DA RÉ. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO CULPOSO DE SEU EMPREGADO/PREPOSTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, INCISO III, E 933 DO CCP.

NÃO PERFEIÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL.
DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VÍTIMA DA VIDA SEGUNDO DADOS DE ESTUDOS DO IBGE.

DANO MATERIAL.
COMPROVAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
.

OFENSA MORAL
CONFIGURADA
.
ARBITRAMENTO DA VERBA COM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ). DEDUÇÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCABIMENTO.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 CPC
.
APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA

MANTIDA
.

Trata-se de Apelo interposto pel
a

ré
buscando a reforma d
a
sentença
a quo

que
julgou os pedidos autorais
procedentes
com a
sua
condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, materiais e lucros cessantes
.

Resta rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por não
se tratar,
in casu
, de hipótese
de litisconsórcio passivo necessário unitário, na medida em que, na seara de
acidente de trânsito, é
objetiva a responsabilidade
do patrão pelo ato culposo do empregado/
preposto
, nos termos da Súmula n. 341 do STF,
da
norma que se debulha dos arts. 932, inciso III, 933 e 934 do CCP
e do entendimento consolidado do Colendo STJ.
Desta maneira, pode
a ação ser ajuizada em desfavor do patrão e/ou empregado, por se
configurar,
em verdade,
um
litisconsórcio passivo facultativo, não dependendo a eficácia da sentença da presença de ambos, resguarda
n
do-
se,
contudo, ao empregador o direito de regresso em relação ao motorista empregado, quando comprovada sua culpa no evento danoso
.

Não merece acolhimento a
preliminar
de
nulidade da sentença
pelo julgamento da lide sem
a
realização d
a reprodução simulada do acidente de trânsito
, uma vez que o magistrado possui discricionariedade para acolher pedidos de produção de provas feitos pelas partes ou rejeitá-los, caso entenda desnecessária determinada prova e sendo o conjunto probatório dos autos suficiente, desde que devidamente motivadas as decisões, com base no art. 3
70
, do CPC e em entendimento do C. STJ.
Ademais, prudente salientar a própria imprestabilidade da prova dado o extenso decurso do tempo quando considerado o sinistro ocorrido em 20/01/2012 e a não mais existência dos
elementos
materiais
destinados a
desvendar
os fatos
pela via pretendida
.

S
e debulha dos autos que o acidente de trânsito teve como causa determinante a conduta do empregado/preposto da ré, ao conduzir veículo de sua propriedade, que, de forma negligente e imprudente, invadiu
a faixa de trânsito de sentido contrário, num trecho retilíneo, interceptando a trajetória do veículo
conduzido pelo genitor do autor que veio a óbito.

Não restando demonstrada a
causa excludente
culpa exclusiva da vítima, é patente a
responsabilidade civil objetiva da ré, de acordo com
a intelecção d
o art. 933 c/c
os arts.
186 e 927,
todos
do CCP.

No que toca aos lucros cessantes, estes constituem

tudo aquilo que a vítima
deixou de receber
e/
ou lucrar
como decorrência do evento danoso e,
nos termos de serena jurisprudência dos Tribunais Pátrios capitaneados pelo Colendo STJ
e de lições doutrinárias
, tem como data inicial o
próprio
evento danoso e final a expectativa de vida da vítima, a qual resta configurada como sendo
a
idade em que completaria 70 (setenta) anos,
com lastro nas
circunstâncias
do caso em debate
e
na
evolução do índice
de estatística
do IBGE
quanto à
expectativa média de vida do brasileiro.

Danos materiais restaram comprovados
na sua ocorrência e extensão,
na medida
em que concretizada
a perda total do veículo cotado pela tabela FIPE e despesas com funeral
,
impondo
-se a restituição do
status quo ante
.

Quanto à
reparação dos danos extrapatrimoniais, especialmente a quantificação da indenização, trata-se de um dos problemas mais delicados da prática forense na atualidade, em face da dificuldade de se estabelecer critérios objetivos para o arbitramento do
quantum
indenizatório de um prejuízo sem conteúdo patrimonial.

Na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, no arbitramento de indenização de danos morais, com base no princípio da reparação integral (art. 944 e 945 do CC), as seguintes circunstâncias devem ser levadas em consideração: a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Com relação ao óbito do genitor, presume-se o dano moral, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda de pessoa de extrema relevância são inerentes aos familiares próximos à vítima. Isto porque, neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.

No plano jurisprudencial superior, restou consagrada a ideia de que o julgador deve adotar um método bifásico de fixação da indenização, criado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Por esse método na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização, considera o interesse jurídico lesado (morte da vítima), em conformidade com os precedentes jurisprudenciais da corte local e dos tribunais superiores acerca da matéria (grupo de casos). Na segunda fase, para a fixação definitiva da indenização considera-se a gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes, entre outros fatores.

Parte significativa da doutrina entende que a fixação da indenização com base na situação econômica da vítima conduz a uma discriminação contra os desprovidos de patrimônio, sob o argumento de que a indenização não pode ser elevada, para não gerar um enriquecimento sem razão do ofendido. Lado outro, a doutrina também entende que a situação econômica do ofensor deve ser levada em conta para se atribuir um desejado caráter pedagógico à reparação imaterial.

Levando em conta o critério bifásico, mostra ser razoável o valor da indenização arbitrado em R$100.000,00 (cem mil reais).

Na hipótese
de responsabilidade extracontratual,
no que toca à indenização a título de dano moral
, os j
uros de mora
são
aplicáveis a partir do evento danoso, segundo Súmula 54 do STJ.

É descabida a dedução da pensão previdenciária do importe indenizatória arbitrado judicialmente,
pois
esta decorre de um ilícito civil, não se confundindo com a verba paga pelo órgão previdenciário em sua origem, a permitir a concomitância, na esteira de sereno entendimento jurisprudencial do Colendo STJ e
dos
Tribunais Pátrios.

Sendo
os pleitos formulados na peça vestibular acolhidos, na íntegra,
em valor a menor,
a hipótese é de sucumbência
mínima do autor, a atrair a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC
.

Apelo não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0301864-11.2013.8.05.0137
, da Comarca de
Jacobina
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

TRANS PITA LTDA

e

a
pelad
o
,
WANDERSON KAYKE BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
o recurso, rejeitar as preliminares de nulidade da sentença
e
n
egar provimento
à Apelação
interposta
,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos,
com a majoração da verba honorária de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12